Tribunal: TJDFT
Processo: 0725466-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPRENSA. LIBERDADE. CRÍTICAS. AGENTES PÚBLICOS. DIREITOS DA PERSONALIDADE.
1. O exercício da liberdade de imprensa assegura ao jornalista o direito de tecer críticas, especialmente contra as autoridades e os agentes públicos.
2. A opinião em tom de crítica exclui o intuito de ofender, desde que não ultrapasse os limites constitucionais.
3. Apelação desprovida.